Tribunal: CARF
Processo: 18108.000953/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991 pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no 08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais incide contribuição para a Seguridade Social. As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição dos segurados contribuintes individuais que lhe prestarem serviços, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher à Seguridade Social o valor arrecadado, observando a legislação de regência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18108.000953/2007-10
ACÓRDÃO
2201-012.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTON RADIO TAXI COMUM DE SP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS.
SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é
de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, I, ambos
do Código Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000953/2007-10
2
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais incide
contribuição para a Seguridade Social. As empresas são obrigadas a
arrecadar a contribuição dos segurados contribuintes individuais que lhe
prestarem serviços, descontando-a da respectiva remuneração, e a
recolher à Seguridade Social o valor arrecadado, observando a legislação
de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por ser matéria preclusa, e, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento parcial para reconhecer a decadência das competências 01/2002 a 09/2002.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Cléber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital
e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 14a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em São Paulo I (SP), consubstanciada no Acórdão no 16-
17.941 (fls. 663/670), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento fiscal.
O lançamento fiscal abrange as contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondente à parte da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas aos terceiros (Salário Educação, INCRA SESC e SEBRAE) para o FPAS 566, incidentes
sobre a folha de pagamento, e para o FPAS 620 (SEST e SENAT), incidentes sobre os pagamentos
efetuados aos taxistas autônomos, para o período 01/2002 a 03/2007.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000953/2007-10
3
A autoridade fiscal informa que foram analisados os Livros Diário e Razão, folhas de
pagamento e GFIP's para a apuração do lançamento, sendo que os levantamentos AT2 —
Autônomos, PL2 — Pro Labore e TX2 — Autônomos Taxistas, os valores não se encontram
declarados em GFIP.
Cientificado do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou Impugnação, com as
seguintes alegações, em resumo:
- Preliminares:
- Falta de descrição da infração, desobediência ao exercício da ampla defesa e
nulidade do auto lavrado por presunção:
- Da forma que foram apresentados os relatórios e discriminativos da presente
NFLD, não há como saber as causas que levaram a fiscalização a atribuir valores entregues aos
taxistas associados e a conotação de remuneração sobre a qual deveria incidir a contribuição
previdenciária.
- A impugnante ficou impossibilitada de criticar adequadamente as conclusões
previdenciárias, violando a fiscalização os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
- Os valores entregues aos associados taxistas pela associação não constituem base
de cálculo da contribuição previdenciária, pois não se trata de serviços prestados pela associação.
- A fiscalização deixou de pesquisar o ocorrido dentro da Associação.
- Ocorreu uma simples suposição da fiscalização, que não apurou devidamente os
fatos geradores e imputou à associação o pagamento de contribuição previdenciária sobre valores
entregues aos taxistas, o que já seria suficiente para considerar o lançamento nulo.
- Mérito:
- O objetivo da associação é incrementar a demanda de serviços de seus associados
motoristas, que não possuem vinculo de trabalho com ela, sendo que um dos serviços prestados
por esta é o atendimento aos usuários fixos e eventuais serviço de táxi, outro seria o recebimento
dos pagamentos das corridas, feitos pelos usuários costumeiros, quando tais pagamentos são
efetuados por apresentação de boletos de autorização de cobrança, pelos clientes diretamente ao
motorista, que recolhe e envia a associação. Entretanto, quando o pagamento é feito com
dinheiro ou cheque aos motoristas, referido pagamento não transitam pela associação, mesmo
que a corrida tenha se originado por chamada telefônica atendida pela associação.
- A totalidade dos valores recolhidos pela associação é repassada aos motoristas
associados, na proporção dos atendimentos dos chamados que cada um deles tenha praticado.
- Os valores entregues aos taxistas não constituem nem mesmo receita da
associação, transitando na contabilidade da impugnante na forma de repasse.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000953/2007-10
4
- A associação funciona como mero órgão organizador e arrecadador dos valores
das corridas cobradas, via boleto, não constituindo estes montantes parte do faturamento da
associação.
- Não constitui objeto social da Impugnante prestar serviços de táxi, não podendo
ser remunerada a este título.
- Cada associado tem o dever de pagar contribuição mensal, que constituem em
faturamento da associação, que utiliza para o pagamento das suas despesas ordinárias
decorrentes da manutenção da estrutura administrativa e pessoal para cumprimento do seu
objeto social, para dar suporte à atividade dos taxistas associados, sem obtenção de lucro nas
operações.
- A partir do ano de 2003, a associação, de forma equivocada, passou a reter a
contribuição previdenciária de ônus dos taxistas da associação, dos valores a eles repassados, o
que pode ter levado à fiscalização entender que houve prestação de serviços pelos associados a
associação.
- A cobrança do SAT é indevida, pois a associação em todo o período fiscalizado
(01/2002 a 03/2007), fez os recolhimentos, conforme demonstra nas guias da previdência social e
GFIPs. A fiscalização desconsiderou tais recolhimentos embutidos no valor atribuído ao INSS,
cobrando indevidamente a contribuição já quitada.
- A cobrança da contribuição de terceiros é indevida, pois os valores que estão
sendo exigidos foram devidamente recolhidos nas datas de vencimento, conforme pode ser
observado no campo "9" das guias anexadas aos autos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em São Paulo I (SP) julgou
procedente o lançamento fiscal, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
Debcad com NFLD na origem n° 37.013.026-0
CERCEAMENTO DE DEFESA. Lançamento realizado em conformidade com o
disposto no art. 37, da Lei 8.212/91, bem como ao art. 142 do CTN, possibilita ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. A empresa é obrigada a recolher à Seguridade
Social as contribuições a seu cargo e sob sua responsabilidade, incidentes sobre as
remunerações pagas aos contribuintes individuais.
Lançamento Procedente
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 1o/09/2008 (A.R. de fl. 673), tendo
apresentado, em 29/09/2008, o Recurso Voluntário de fls. 677/698, no qual alega,
preliminarmente, a decadência das competências 01 a 09/2002, em virtude da Súmula vinculante
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000953/2007-10
5
no 8 do STF, além de repisar as alegações da Impugnação. Acrescenta, ainda, que a Fiscalização
não pode cobrar contribuição previdenciária sem apontar se o fato gerador da referida
contribuição se deu por pagamento efetuado de pessoa jurídica para pessoa jurídica ou para
pessoa física, em relação, por exemplo, aos serviços prestados por advogados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DECADÊNCIA
Sustenta a Recorrente a ocorrência de decadência das competências 01 a 09/2002,
em virtude de fato superveniente, a Súmula vinculante no 8 do STF.
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U.
de 20/06/2008, nos seguintes termos: “São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do
Decreto-Lei n° 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário”.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000953/2007-10
6
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, ou quando há a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em
que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial, aplicável
apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista
no artigo 173, I, do CTN.
No caso presente, verifica-se que houve recolhimentos, conforme relatórios de fls.
75/103, de modo que a contagem do prazo decadencial obedece ao disposto no art. 150, § 4o, do
CTN, ou seja, em relação às competências 01 a 09/2002, ocorreu a decadência, pois a ciência do
lançamento fiscal se deu em 15/10/2007 (fl. 3), quando transcorridos mais de cinco anos do fato
gerador.
PRELIMINARES
A Contribuinte reitera os argumentos apresentados na Impugnação, os quais foram
devidamente debatidos pela decisão de primeira instância, cujo excerto reproduzo abaixo, com a
qual concordo e adoto como razões de decidir, nos termos do inciso I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
- Preliminares — Falta de descrição da infração com cerceamento do direito de
defesa e nulidade do auto lavrado por presunção:
5.1. A empresa alega que ficou impossibilitada de criticar adequadamente as
conclusões da fiscalização, tendo o seu direito de defesa violado, pois a forma
com que foram apresentados os relatórios e discriminativos, não há como saber
as causas do lançamento, pois o fiscal considerou apenas os lançamentos feitos
nas GFIP' s.
5.2. Tal alegação não merece prosperar. Primeiro porque o lançamento, ora em
análise, não foi baseado apenas nas GFIP's, mas também na folha de pagamento e
nos Livros Diário e Razão entregues pela empresa (Relatório Fiscal, fls. 118).
Quanto aos relatórios e discriminativos, verifica-se que estão presentes todos os
requisitos indispensáveis ao lançamento, que garantem todas as informações ao
sujeito passivo para o exercício do seu direito de ampla defesa. Vejamos:
5.2.1. No Discriminativo Analítico de Débito — DAD (fls. 04/39) estão
discriminados, competência por competência, os valores da base de cálculo, as
contribuições apuradas (rubricas), as aliquotas aplicadas, o valor apurado para
cada rubrica, as deduções efetuadas, os valores recolhidos que foram abatidos e
as diferenças apuradas para cada contribuição (valores originários).No DSD-
Discriminativo Sintético de Débito (fls.40/48) estão discriminados, também
competência por competência, o valor originário, o valor atualizado, o valor dos
juros, a multa aplicada e o valor total devido. No Relatório de Lançamento (fls.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000953/2007-10
7
49/71), há identificação dos levantamentos apurados, valores considerados,
serviços prestados a associação, valores das folhas de pagamento por
competência, Pró-Labore pagos, com identificação dos contribuintes individuais e
ainda as bases de cálculo das contribuições — Lev. TX1 e TX2 declarados e não-
declarados em GFIP, por competência. Já no Relatório de Documentos
Apresentados (fls.72/79) foram elencados todos os recolhimentos efetuados pela
empresa (GPS) que foram apropriados e abatidos dos valores devidos, conforme
pode ser observado no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados
(fls. 80/100).
5.3. Por outro lado, todos os dispositivos legais que fundamentam o lançamento,
estão discriminados no Relatório de Fundamentos Legais do Débito — FLD
(fls.103/107), de modo que não tem cabimento a alegação feita pela empresa de
que o seu direito de defesa foi cerceado.
5.4. No que toca a preliminar de que o lançamento realizado ocorreu por
presunção, violando o disposto no art.142 do CTN, mais uma vez não merece
amparo à afirmação da Notificada. Isso porque na apuração do lançamento a
fiscalização demonstrou mediante identificação dos fatos geradores que a
Impugnante deixou de recolher as contribuições incidentes sobre: a) serviços
prestados por autônomos (Lev. AT2 - com identificação dos prestadores no
Relatório de Lançamento); b) folha de pagamento declarada em GFIP ( Lev. FP1 —
considerando os valores recolhidos e lançando as diferenças); c) PróLabore não
declarado em GFIP ( Lev. PL2 — com identificação no Relatório de Lançamento
dos contribuintes individuais); d) pagamento a taxistas autônomos declarado em
GFIP (Lev. TX1 — com identificação no DAD e no RL das diferenças apuradas após
considerar os valores recolhidos); e pagamento a taxista autônomo não declarado
em GFIP (Lev. TX2 — com discriminação dos valores apurados no DAD e no RL).
5.5. Assim, verifica-se que a Impugnante foi informada de maneira clara e precisa
nos relatórios e discriminativos em que consistem os fatos geradores, quais as
contribuições devidas e os períodos que se referem, conforme determina o art.
37da Lei 8.212/91, bem como o art. 142 do CTN, possibilitando à Notificada o
pleno exercício do seu direito de defesa, não configurando, portanto, nulidade do
lançamento.
5.6. Corroborando o acima exposto, verifica-se que a Fiscalização ao efetuar o
presente lançamento fiscal, não infringiu nenhum preceito basilar de
procedimento que deve ser adotado em processo administrativo de lançamento
de débito, não devendo prosperar a tese de cerceamento de defesa, já que a
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não restaram
caracterizados.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.
MÉRITO
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000953/2007-10
8
Aduz a Recorrente que a Fiscalização não pode cobrar contribuição previdenciária
sem apontar se o fato gerador da referida contribuição se deu por pagamento efetuado de pessoa
jurídica para pessoa jurídica ou para pessoa física, em relação, por exemplo, aos serviços
prestados por advogados.
Trata-se de inovação recursal. Tais argumentos não foram mencionados na sua
Impugnação e, logicamente, essa matéria não foi abordada na decisão de primeira instância, de
modo que se trata de matéria não impugnada, a qual não faz parte do litígio, nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: Art. 17. Considerar-se-
á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não se conhece do recurso nessa parte, por ser matéria preclusa.
Quanto às demais questões de mérito, a Contribuinte repisa as alegações trazidas
na Impugnação, as quais foram devidamente refutadas pela decisão de primeira instância, cujo
excerto reproduzo abaixo, com a qual concordo e adoto como razões de decidir, nos termos do
inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023:
- Do Mérito:
- Valores repassados não constituem receita / Remuneração da Associação e
Taxistas Autônomos declarados em GFIP:
5.8. O inconformismo da impugnante refere-se em alegar que o objetivo da
associação é incrementar a demanda de serviços de seus associados e não prestar
serviço de táxi, sendo que a totalidade dos valores recolhidos pela associação é
repassada aos motoristas associados na proporção das chamadas que cada um
tenha praticado, e ainda, que cada associado tem o dever de pagar contribuição
mensal, que constituem faturamento da associação. Por fim esclarece que a partir
do ano de 2003 de forma equivocada passou a reter contribuição de ônus dos
taxistas associados, o que pode ter levado a fiscalização entender que houve
prestação de serviço.
5.9. O inconformismo da Notificada não merece amparo, pois no Relatório Fiscal e
nos anexos, fls. 118/121 e 04/107 respectivamente, demonstram que a
Impugnante deixou de recolher as contribuições sociais a cargo da empresa e as
destinadas aos Terceiros (FPAS 566 e 620, referente à folha de pagamento e aos
pagamentos efetuados aos taxistas autônomos respectivamente), incidentes
sobre as remunerações pagas a transportador autônomo taxista, e ainda, sobre
valores pagos a serviços prestados por autônomos, folha de pagamento, pró-
labore.
5.10. Constata-se que na realidade a associação atua como uma empresa e,
nestas condições foram apuradas as contribuições devidas e não recolhidas à
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000953/2007-10
9
Seguridade Social sobre os valores pagos aos transportadores autônomos (taxistas
autônomos).
5.11. A Impugnante ao atuar com o objetivo de incrementar a demanda dos
serviços dos taxistas autônomos, desvirtua a finalidade de uma associação sem
fins lucrativos, que seria na verdade, de forma exemplificativa, promover a
integração dos taxistas através de uma sede social ou esportiva, jantares, cursos,
convênios para descontos em lojas, assistência médica aos associados.
Entretanto, no caso concreto, observa-se que a Notificada interfere diretamente
na atividade profissional em questão, gerindo a prestação de serviços através de
central de atendimentos de chamadas, impondo deveres aos taxistas associados,
e ainda, pode aplicar penalidades a estes caso desrespeitem ao disposto no
estatuto social, nas seguintes situações: não apresentar no veiculo tabela de
tarifa, recusar passageiro, violar o taxímetro etc (vide fls. 145/169 — Estatuto
Social), o que demonstra interferência direta da Impugnante na atividade dos
taxistas.
5.12. Desta forma, claro está que a Notificada representa o interesse econômico,
dos taxistas que são prestadores de serviços autônomos (contribuintes
individuais), além de receber, contabilizar e repassar pagamentos remuneratórios
dos serviços prestados pelos taxistas, conforme a própria Impugnante alega,
fls.131.
5.13. Diante do acima exposto, conclui-se que as contribuições apuradas pela
fiscalização nos levantamentos TX1 e TX2 (declarados e não declarados em GFIP)
obedeceram ao disposto na legislação (Relatório de Fundamentos Legais de
Débito, fls. 1031107), inclusive no que toca a rubrica Terceiros (FPAS 620 — SEST
e SENAT). Com relação os demais levantamentos (AT2, PL2 e FP1,) apesar de não
contestados (_art. 17 do Decreto n° 70.235/72, salvo o SAT e Terceiros do Lev. FP
1), também, foram corretamente apurados, com observância da lei.
- Folha de Pagamento: SAT e Terceiros
5.14. A Notificada alega que as contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento no que toca ao SAT (1%) e Terceiros, foram devidamente recolhidas,
conforme guias acostadas aos autos para o período 01/2002 a 03/2007, sendo a
cobrança indevida.
5.15. Tal alegação não merece prosperar, pois apesar da Impugnante anexar as
guias referentes ao período lançado, os recolhimentos realizados não foram
suficientes para abater totalmente os valores devidos pela Notificada. Vejamos:
5.16. No RADA — Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, fls.
80/100 — é possível visualizar que todas as guias anexadas pela Impugnante
foram consideradas como crédito na presente NFLD, ocorre que os valores
recolhidos no campo "6" da GPS (valores do INSS), seguem uma ordem de
prioridade no momento da apropriação do crédito, por exemplo, na competência
01/2002 a Notificada recolheu R$ 380,48, os quais foram apropriados da seguinte
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000953/2007-10
10
forma: Rubricas -Segurado, Empresa e Cont. Individual, sendo que os dois
primeiros foram apropriados no levantamento —FP1, ao passo que o último foi
apropriado no levantamento AT2. Assim, com a utilização do crédito para as
rubricas citadas, não restou qualquer valor a ser considerado para a rubrica SAT,
que neste caso foi apurada no montante de R$ 11,89.
5.17. Dessa forma, diante da existência de uma ordem de prioridade a ser
obedecida na apropriação das guias recolhidas, a rubrica SAT é a última ser
considerada, o que esclarece os valores apurados no levantamento FP1.
5.18. No que toca à rubrica Terceiros (Lev. FP1), verifica-se que os valores
recolhidos nas guias acostadas pela Notificada, campo "9" (Outras Entidades),
foram todos considerados, conforme se constata no RADA —Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados, fls.80/100 — sendo que em algumas
competências os valores pagos pela Notificanta foram suficientes para abater
totalmente referida rubrica (08 e 12/2003, 01 a 12/2004, 01 a 12/2005, 01 a
12/2006 e 01 a 03/2007), já em outras existiram diferenças (01 a 10/2002, 02 a
07/2003, 09 a 11/2003, 13/2003, 13/2004), e nas competências 11 a 13/2002 e
01/2003 não há qualquer recolhimento destinado a terceiros.
5.19. Logo, não procede à alegação de que todos os recolhimentos realizados pela
empresa no que toca terceiros (Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE),
obedeceram aos percentuais legais, diante na inexistência de recolhimento em
algumas competências (vide guias anexadas pela empresa fls.211/214) e em
outros os recolhimentos ocorreram com aliquota inferior ao exigido por lei (vide
guias acostadas pela empresa fls. 199 a 210).
5.20. Diante do acima exposto, a presente NFLD foi lavrada de acordo com o
disposto no "caput" do artigo 33 e art. 37, ambos da Lei n° 8.212/91.
Neste sentido a seguinte decisão deste Conselho:
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE CARACTERIZADA COMO EMPRESA
EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CARÁTER COMERCIAL. TAXISTAS ASSOCIADOS
CONSIDERADOS
COMO
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Tendo em vista que o relatório fiscal da infração aponta detidamente todos os
motivos que ensejaram as conclusões de que a recorrente não detinha o caráter
de entidade sem fins lucrativos, atuando, verdadeiramente, como empresa
comercial, angariando clientes e creditando aos seus associados, taxistas,
mensalmente, valores de remuneração pela prestação de serviços na qualidade
de autônomos, é de ser mantido o lançamento das contribuições previdenciárias.
Recurso Voluntário Negado
(Acórdão no 2402-002.811, de 20/06/2012, Rel. Igor Araújo Soares)
Portanto, não merece reforma a decisão recorrida quanto ao mérito.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000953/2007-10
11
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer em parte do Recurso Voluntário, por ser
matéria preclusa, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer a
decadência das competências 01/2002 a 09/2002.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 745
DF CARF MF
Original